Tribunal: STF
Processo: ARE 1317447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Assim, a partir de cada pagamento feito com atraso, pela administração, sem a incidência dos juros moratórios, abriu-se o prazo para cobrança das parcelas devidas, cujo termo inicial é a data do pagamento administrativo efetuado. 
    Neste sentido, também têm decidido nossos Tribunais:
    Apelação. Servidores Públicos. Poder Judiciário. Conversão dos Vencimentos em URV - 11, 98%. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Pagamento Administrativo. Prescrição. Correção Monetária. Juros. Parcial Provimento. 
    1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, objetivando o pagamento das diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos dos autores em URV. 
    2. Diante dos documentos trazidos aos autos e da ausência de qualquer elemento que indicasse a necessidade da prova pericial pretendida pelos autores, agiu corretamente o Juiz Federal ao julgar a causa no estado em que se encontrava ( art. 330, I , do CPC). A prova pericial contábil afigura-se desnecessária, na medida em que apenas teria por objeto auferir o quanto efetivamente é devido, o que, caso a presente ação venha a se tornar título executivo judicial, será realizado na fase de liquidação de sentença. 
    3. A equivocada conversão dos vencimentos dos servidores para URV ocorreu em 1994, mas o reconhecimento administrativo dos servidores da Justiça do Trabalho à recomposição de seus vencimentos e proventos em 11, 98% , em dezembro de 2000, implicou em renúncia da Administração à prescrição, reiniciando-se desde então o prazo prescricional. 
    4. A princípio, deve ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do reconhecimento administrativo. Todavia, os pagamentos efetuados pela via administrativa abriram nova contagem de prazo prescricional. In casu, a prescrição incide sobre o pedido relativo às parcelas pagas administrativamente antes do qüinqüênio precedente à propositura da ação. 
    5. É pacífico na jurisprudência o entendimento que a dívida, desde que não paga na época oportuna, deve sofrer o reajuste decorrente da desvalorização monetária. Assim, parcela paga administrativamente com atraso deve sofrer a devida correção, sob pena de locupletamento da Administração. 
    6. Nas demandas relativas aos vencimentos dos servidores públicos, cujas ações judiciais foram propostas após a edição da MP 2.180-35/2001, que incluiu o art. 1º-F na Lei 9.494/97, encontra-se pacificado o entendimento de que devem incidir juros moratórios na taxa de 0,5% ( meio por cento ) ao mês. As alterações promovidas pela Lei 11.960/2009 aplicam-se às ações propostas após sua edição. 
    7. Remessa e apelações parcialmente providas. 
    (TRF 2ª Região, 6ª Turma especializada, e-DJF2R de 09/11/2010, pág. 368/369) (grifos não originais)
    No caso em tela, a parte autora comprovou o não pagamento de juros no valor de expresso na certidão anexada aos autos, quantia que não foi contestada pela União.
    Assim, tendo o último pagamento do valor principal ocorrido no ano de 2008 conforme certidão anexada com a inicial e, tendo a ação sido proposta no ano de 2010, é de rigor o pagamento das parcelas relativas aos juros moratórios que não se encontrem prescritas”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente